Tribunal: TJMT
Processo: 23000-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Recurso Inominado: 0023000-82.2019.811.0001
Processo 1o Grau: 8023000-43.2019.811.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA
GRANDE
Recorrido(s): GABRIELLE MOCKER DA SILVA CAMPOS
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 09/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE INCOMPENTÊNCIA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES 75% – ALUNO
BENEFICIADO POR PROGRAMA ESTUDANTIL – PAGAMENTO
DE 25% DA MENSALIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS -
IMPEDIMENTO DE REALIZAR MATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA – COBRANÇA INDEVIDA –
VALORES NÃO DISCRIMINADOS NO ADITAMENTO
SEMESTRAL – MATRÍCULA EFETIVADA POR MEIO DE
DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL
CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL-
DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS DÉBITOS
DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em incompetência dos Juizados por necessidade de
intervenção da União se o próprio contrato celebrado entre o governo
e a instituição de ensino possui todas as diretrizes para o reajuste de
mensalidades, de modo que eventual discussão sobre o valor ou
diferença de semestralidade deve ser direcionada pela Instituição de
Ensino diretamente contra o órgão responsável, não podendo o
consumidor ser frustrado na confiança que depositou no contrato
entabulado.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da
falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo impedimento de matrícula, que somente fora efetivada por
meio de liminar nestes autos, em razão de cobrança de valor ou
diferença de semestralidade que sequer fora discriminada no
aditamento semestral, de rigor a manutenção da sentença que
condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral
e determinou o cancelamento dos débitos cobrados. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

O consumidor não pode ser prejudicado com a cobrança de valores,
de modo que eventual discussão sobre o valor ou diferença de
semestralidade deve ser direcionada pela Instituição de Ensino
diretamente contra o órgão responsável.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida,
contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente a
pretensão inicial para determinar o cancelamento dos débitos discutidos na presente
demanda a título de ajuste de mensalidade e a condenou ao pagamento de indenização
por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cobrança
indevida de aluna e por negativa de rematrícula da mesma, conforme dispositivo que
cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente
ação para:
DETERMINAR o cancelamento dos débitos discutidos na presente
demanda a título de ajuste de mensalidade.
CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante, a título de danos
morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá
ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e
juros legais a contar da citação.
CONDENAR a Reclamada a apresentar semestralmente a planilha de
custos que justifique o valor cobrado a título de semestralidade.
CONFIRMO a liminar de evento 6.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a
incompetência do juizado especial posto que necessária a inclusão de Ente Público
Federal.

No mérito, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, pois a parte
promovente, ora Recorrida, possuía débitos com a instituição, pois o Ministério da
Educação (MEC) teria limitado os valores das semestralidades dos cursos a serem
financiados, de modo que haveria enriquecimento ilícito do consumidor em não arcar
com os valores devidos, cobrados no exercício regular de direito. Alegou que o benefício
está limitado e condicionado à existência de limite de recurso disponível do governo
federal e à disponibilidade orçamentaria e financeira do FIES.

Requereu a reformar a sentença e reconhecer a regularidade da
cobrança efetuada pela Instituição e, alternativamente, pela regularidade da cobrança do
valor não açambarcado pelo contrato do FIES e julgar improcedente a pretensão. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais

Colendos Pares;

A parte recorrente sustentou preliminarmente a incompetência do
juizado especial posto que necessária a inclusão de Ente Público Federal, sendo a
competência da Justiça Federal nestes casos.

Em que pese a preliminar suscitada, verifico que desnecessária a
intervenção da união no presente caso, porquanto se trata de falha na prestação dos
serviços decorrente de cobrança indevida de valores referentes à diferença de
semestralidade, já que o contrato celebrado entre o governo e a instituição de ensino
possui todas as diretrizes para o reajuste de mensalidades, contrato que possui
característica diferenciada, notadamente por se tratar de um contrato de liquidez
indiscutível, uma vez que é custeado com verba pública, de modo que eventual discussão
sobre o valor ou diferença de semestralidade deve ser direcionada pela Instituição de
Ensino diretamente contra o órgão responsável, não podendo o consumidor ser frustrado
na confiança que depositou no contrato entabulado.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

No caso, alega a promovente que foi aprovada pela instituição de
ensino Recorrente para cursar medicina e, para tanto, contratou o Financiamento
Estudantil, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil na modalidade 75% (setenta
e cinco por cento) e que efetua o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) da
mensalidade por meio de recursos próprios, conforme comprovam os recibos e extratos
de quitação acostados aos autos.

Afirma que pagou rigorosamente as mensalidades no importe de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor devido, que é de sua responsabilidade, com recursos
próprios, entretanto, no início deste semestre em curso (2019/1) a promovida apresentou
para a requerente no ato da rematrícula um débito de R$ 8.659,50 (oito mil, seiscentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), débito este que desconhece.

A liminar fora deferida determinando a matrícula da promovente
referente ao semestre 2019/01, bem como a abstenção da promovida de criar qualquer
óbice a requerente de utilizar o portal acadêmico, aluguel de livros na biblioteca e
serviços disponíveis na instituição de ensino, e, ainda, abster-se de inserir o nome da
promovente nos órgãos de proteção ao crédito. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou
caracterizada a falha na prestação do serviço, posto que comprovada a cobrança indevida
de valor ou diferença de semestralidade que sequer fora discriminada no aditamento
semestral, bem como, o impedimento de matrícula da promovente que apenas fora
efetivada por meio de liminar deferida nestes autos.

Esclareço que essa magistrada até então possuía o entendimento de que
diante do reajuste de mensalidade e da limitação no valor do aditamento pelo
FIES/FNDE haveria, em tese, interesse da União em integrar o feito, pois a Instituição de
Ensino estaria impedida de cobrar o reajuste, de modo que o foro correto seria a Justiça
Federal porque a discussão em juízo implicaria a revisão do contrato do FIES e a
restituição e/ou desconstituição de dívida.

Entretanto, cito precedente referente ao voto vista proferido por esta
magistrada nos autos n. 0019386-69.2019.811.0001, da Relatoria da magistrada Lamisse
Roder Feguri Alves Corrêa, no qual consta que diversamente dos casos anteriormente
julgados, nesse caso precedente específico, houve a juntada de documentos outros que
justificam a mudança de entendimento, em especial o parecer jurídico do FNDE. Nesse
parecer o órgão responsável pelo FIES deixa expresso que o contrato mantido com as
Instituições Privadas de Ensino prevê que tais instituições devem cumprir todas as
normas e condições previstas no contrato e que uma dessas normas prevê que a
celebração de termos aditivos está condicionada à disponibilidade financeira e
orçamentária, bem como está sujeita à limitação de valores reajustáveis, não podendo as
instituições alegar desconhecimento, conforme trecho que cito:

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Em outra parte do parecer, o FNDE esclarece que é o órgão competente
para estipular valores máximos e mínimos para o financiamento estudantil, com adesão
das entidades, conforme fragmento que segue colacionado:

Por fim, no parecer o FNDE alerta que se tornou corriqueira a elevação
de mensalidades em valores diversos, razão pela qual foi realizada uma reunião com
entidades representativas de instituição de ensino superior, na qual ficou estabelecida a
impossibilidade de cobrança de valores acima do reajuste aceitável pelo FNDE, a
proibição de cobrança dos alunos e a impossibilidade de impedir o estudante de renovar
ou realizar matrícula.

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

No caso dos autos, a parte promovente relata que em janeiro/2019
passou a receber cobranças da promovida sobre o débito de R$ 8.659,50 (oito mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) que entende indevidas, bem
como relata que foi impedida de realizar matrícula, o que somente veio a ocorrer por
meio de liminar.

A despeito de se tratar de um parecer relativo a outra Instituição de
Ensino, destaco que o mesmo entendimento deve ser aqui aplicado, uma vez que se
refere ao mesmo programa, razão pela qual a mesma razão de decidir deve ser aplicada.
Com os esclarecimentos acima apresentados pelo FNDE, órgão responsável pelo
programa, passo a entender que o contrato celebrado entre o governo e a instituição de
ensino possui todas as diretrizes para o reajuste de mensalidades, contrato que possui
característica diferenciada, notadamente por se tratar de um contrato de liquidez
indiscutível, uma vez que é custeado com verba pública.

Assim, diante da previsão contratual acima indicada, da natureza
pública da verba de custeio e das recomendações emitidas pelo órgão, passo a entender
que o consumidor não pode ser prejudicado com a cobrança de valores, uma vez que,
desde o início, aderiu a um contrato com previsão de custeio 75% e de 25% com
recursos próprios, comprovadamente pagos, de modo que eventual discussão sobre o
valor ou diferença de semestralidade deve ser direcionada pela Instituição de Ensino
diretamente contra o órgão responsável, não podendo o consumidor ser frustrado na
confiança que depositou no contrato por violação da boa-fé contratual.

Ademais, a instituição de ensino obstou a acadêmica de realizar a
matrícula no semestre 2019/01, que só se tornou possível por meio da concessão de
liminar, restando cristalino o abalo moral que a demandante sofreu, porquanto se viu
impedida de realizar matrícula, em razão de dívida não discriminada no aditamento
semestral, não logrando êxito na solução administrativa.

Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços a qual enseja a
responsabilização objetiva pelo moral causado ao consumidor, estando o valor fixado em
patamar razoável, devendo a sentença ser mantida, inclusive, quanto a determinação de
cancelamento dos débitos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais
declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no
9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a
indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Recorrente, posto
que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em
todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora